Tribunal: TJSP
Processo: 2295144-46.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Corrêa Patiño
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso pela Autora contra decisão que determinou o aditamento da inicial para juntada de procuração com reconhecimento de firma, bem como que comprove a alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSOCIAÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso pela Autora contra decisão que determinou o aditamento da inicial para juntada de procuração com reconhecimento de firma, bem como que comprove a alegada hipossuficiência econômica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão agravada está incluída no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, que permite a interposição de Agravo de Instrumento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão agravada não consta do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, não havendo urgência que justifique a taxatividade mitigada. 4. O pedido de justiça gratuita não foi rejeitado, mas condicionado à comprovação da necessidade, conforme exigido pelo juízo a quo. 5. A decisão de primeira instância está em conformidade com as orientações do NUMOPEDE e Enunciados da Corregedoria Geral de Justiça, que visam coibir a litigância abusiva
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Tese de Julgamento: "A decisão objeto deste recurso (não concessão de prazo para aditamento da inicial) não é contemplada pelas hipóteses do art. 1.015 do Código de Processo Civil, sendo inaplicável ao caso a tese de mitigação da taxatividade estabelecida no Tema no 988 do C. STJ".